Tribunal: STF
Processo: HC 263327
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.370/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de “extorsão qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e diversos crimes de roubo qualificado”, teve o pedido de indulto, formulado com base no Decreto 11.302/2022, indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos nos seguintes termos: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. INTERPRETAÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, alinhou-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. 



    4. O Tribunal de origem corretamente observou o não preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, uma vez que o paciente ainda cumpre pena por crime impeditivo, não havendo ilegalidade na decisão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Aplicar a regra do parágrafo único do artigo 11 [do Decreto Presidencial 11.302/2022] ao caso implica em analogia in malam partem, o que é vedado no Direito Penal [...]. E a norma mais favorável é a do artigo 5º, parágrafo único do Decreto, que prevê para a verificação da hipótese de cabimento do indulto as penas não devem ser somadas”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para conceder ao impetrante o direito ao indulto das penas”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    [...] 



    Segundo consta nos autos, o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade de 62 anos e 05 meses de reclusão, pela prática dos crimes de extorsão qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e diversos delitos de roubo qualificado. A defesa pleiteia a concessão de indulto ao paciente relativamente à condenação pela prática do delito de porte de arma de fogo, com base no Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, pois, segundo aduz, estariam cumpridos os requisitos. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o benefício, à consideração de que o pedido encontra óbice no parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, pois o paciente ainda se encontra em cumprimento de pena pela prática de crime impeditivo (art. 7º, II, da norma). 



    [...] o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido de suspensão liminar (SL n. 1.698), da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, no contexto de medida cautelar, a interrupção imediata dos efeitos emanados pelas decisões proferidas por este Superior Tribunal de Justiça nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    [...]



    Nesse contexto, no qual o Tribunal de origem observou o não preenchimento de todos os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, porquanto ainda se encontra pendente o cumprimento da pena imputada pela prática de delito impeditivo, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Realmente, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Em 13/9/2024, o pedido formulado na referida SL 1.698/RS foi julgado procedente, confirmando a medida liminar. 



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente